Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-63.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006766-63.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.087.667/0001-85 (RECORRENTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), SINERGIKA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 07.181.473/0001-81 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE DE MERA MANDATÁRIA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DUPLICATA MERCANTIL E PROVA DE ACEITE – FALTA DE DILIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE EVIDENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 476 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de endosso-mandato, nos termos da súmula 476 do STJ: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

Nos termos do artigo 15, II c/c artigo 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/1968, a duplicata não tem qualquer validade se for sacada sem causa, ou seja, se não estiver baseada em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito que de ensejou o protesto, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

Não apresentando a documentação necessária à legitimidade do protesto, resta comprovada a ausência de diligência em conferir a regularidade da duplicata, permitindo a fraude e o protesto indevido.

O protesto indevido, maculando o nome da parte promovente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ITAU UNIBANCO S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos protestados e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral com o argumento de que houve fraude ante a ausência de juntada da duplicata mercantil e de prova do aceite, se tratando de fraude, razão por que a litisconsorte não tem qualquer responsabilidade pelo uso de seus dados, se tratando de responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela falta de diligência, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, para:

1) DECLARAR, a inexistência do débito representado pela duplicata nº 919733352, no valor de R$ 4.536,00, com vencimento em 02.02.2016, eis que já originário de fraude, e DETERMINAR o cancelamento definitivo do protesto.

2) CONDENAR a instituição bancária promovida a pagar à autora a quantia de R$ 4.536,00, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas.

3) DERTERMINAR que seja encaminhado ofício ao CARTÓRIO de 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP, determinando o cancelamento definitivo do protesto.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte promovida ITAU UNIBANCO S/A, nas razões recursais, sustentou ausência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação declarar a inexistência dos débitos e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente e pelo litisconsorte, ambos com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica entre as partes.

Conforme muito bem destacado na origem, a instituição financeira recorrente não juntou cópia da duplicata mercantil e nem mesmo comprovou o aceite da parte promovente. Trata-se de fraude, conforme fundamento utilizado pelo juízo
a quo
, que cito:

A responsabilização da Instituição Bancária endossatária é possível se levar o título a protesto extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo, como no caso da "falta de higidez da cártula/título". Noutros termos, não pode o endossatário acolher todos os títulos que lhe apresentarem e simplesmente apresentá-los ao protesto sem verificar sua regularidade.

O agente financeiro que recebe título de crédito (duplicata) sem a verificação da quantia do título, comprovação da assinatura do sacado, cópia da nota fiscal e cópia do termo de entrega da mercadoria, responde civilmente pelo dano que causar se apontá-lo a protesto. Neste caso nem ao menos identificou satisfatoriamente o agente sacador, ou seja, a endossante, como se agente seu tivesse envolvimento na trama fraudulenta ou fosse demasiadamente incauto, inábil para lidar com tal situação de disparate.

A conduta lesiva é de responsabilidade exclusiva da segunda requerida que acusou o débito e encaminhou o título a protesto, sem as cautelas necessárias. E o protesto indevido gera dano moral indenizável, pois a violação da honra objetiva do autor, sem falar também na sua honra subjetiva, restou francamente afetada, de modo temerário e afoito pelo banco acionado.

O protesto promana claro sinal de que o protestado não honra seus compromissos financeiros, é mau pagador, caloteiro. reputação negocial dele comprometida. Alpém disso, sendo indevido, esse conspurcar causa vexame, revolta, humilhação que excede o tolerável para uma vida social sadia.

Com efeito, em se tratando de endosso-mandato, nos termos da súmula 476 do STJ: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

Nos termos do artigo 15, II c/c artigo 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/1968, a duplicata não tem qualquer validade se for sacada sem causa, ou seja, se não estiver baseada em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito que de ensejou o protesto, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

Portanto, não apresentando a documentação necessária à legitimidade do protesto, resta comprovada a ausência de diligência em conferir a regularidade da duplicata, permitindo a fraude e o protesto indevido. Em se tratando de protesto indevido, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve a parte promovente ser indenizada moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021